Tribunal: CARF
Processo: 19288.000230/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.000230/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.092 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
GERSON ALVES DOURADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE
24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados
física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando o contribuinte não comprovar
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, em mera liberalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
PAF. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico vigente inadmite a reformatio in pejus, não cabendo a
reforma da decisão recorrida em prejuízo do recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.000230/2011-99
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000230/2011-99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 26.339,81, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/42):
Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 04/11
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2007 de
R$ 13.272,59, de multa de ofício de R$ 9.954,44, e de juros de mora calculados até
3.859,66 de R$ 3.859,66.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foram constatadas as seguintes infrações à legislação tributária:
1- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa do valor de R$ 8.216,04,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Privada, por falta de
comprovação dos pagamentos. Enquadramento legal: art. 8°, II, “e”, da Lei 9.250/95.
2- Dedução Indevida de Dependente. Glosa despesa com dependente, no valor de R$
7.923,00, por falta de comprovação da relação de dependência. Enquadramento legal:
artigo 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 12, inciso II, alínea “c”, da Lei n°
8.981/95/95; artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.250/95.
3- Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de despesas com instrução
no valor de R$ 4.961,32, por falta de comprovação. Enquadramento legal: artigo 11, §
3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 8°, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.250/95; artigos
73 e 80 do RIR/99, c/c artigo 2° da MP 22/02, convertida na Lei 10.451/2002.
4- Dedução Indevida Pensão Alimentícia. Glosa de despesas de pensão alimentícia no
valor de R$ 35.119,74, por falta de comprovação dos pagamentos. Enquadramento
legal: art. 11, §3° Decreto-Lei 5.844/43; art. 8°, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/95.
5- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de despesas médicas no valor de
R$ 10.100,00, por falta de comprovação dos pagamentos. Enquadramento legal: artigo
11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n°
8.981/95/95; artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.250/95.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000230/2011-99

Inconformado, o contribuinte apresenta, em 21/06/2011, a impugnação de fls. 02, em
que alega, em síntese, que, no momento, somente tem em mãos a segunda via do
comprovante de rendimentos fornecida pela empresa. Os outros documentos foram
perdidos e danificados devido a enchente no bairro em que mora na cidade de Macaé.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DESPESAS. DEDUÇÃO.
Não comprovadas as despesas declaradas, devem ser mantidas as glosas
correspondentes.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento a título de previdência complementar, a dedução
correspondente deve ser restabelecida.
Cientificado da decisão, em 06/04/2015 (fls. 48/49), o contribuinte, em
05/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 50), trazendo aos autos os documentos
comprobatórios das despesas com pensão alimentícia declaradas e, quanto às demais glosas
mantidas, repisa as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os documentos foram
perdidos e danificados devido a última enchente no bairro em que morava, atingindo sua
residência. Requer, ao final, o cancelamento ou recálculo do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal, com os documentos de fls. 51/59.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre as despesas com pensão alimentícia, no valor total de R$
35.119,74, por falta de apresentação da sentença ou o acordo homologado judicialmente,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000230/2011-99

Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre e outros e em
especial, cópia da sentença homologatória proferida na Ação de Divórcio Consensual, que
tramitou na 1a Vara de Família de Macaé/RJ e cópia de seus contracheques relativos ao ano de
2007 (fls. 52/59).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 40/41):
Quanto aos pagamentos declarados como de despesas médicas feitos a Erica Ono, no
valor de R$ 4.250,00, e a D’Alessandro Zache Lopes, no valor de R$ 5.850,00, também
nenhum documento comprobatório foi apresentado.
O documento de fl. 17 emitido em 05/11/2001, por FMC Energy Systems não faz
nenhuma prova a favor do contribuinte.
No tocante à pensão judicial, apenas são dedutíveis na declaração de ajuste as
importâncias pagas a esse título quando em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(...)
Intimado, o contribuinte deve fazer prova da obrigação alimentar decorrente de
determinação judicial e apresentar documentos comprobatórios dos pagamentos
efetuados.
No caso concreto, o contribuinte não juntou a sentença ou o acordo homologado.
Apenas juntou cópia incompleta da petição de divórcio consensual.
Por fim, deve ser destacado que cabe ao contribuinte o ônus de apresentar documentos
que fundamentem as alegações apresentadas, sob pena de serem considerados não
alegados os fatos não provados.
(...)
Quanto à alegação de perda de documentos em razão de inundação, ainda que o
contribuinte tivesse demonstrado ter ocorrido, era seu dever providenciar novos
comprovantes junto às pessoas responsáveis pela emissão.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000230/2011-99

Assim, cabe apenas o restabelecimento da dedução de previdência privada, conforme
comprovante apresentado, razão pela qual a apuração do imposto deve ser alterada,
conforme demonstrativo abaixo: (...)
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto as despesas com dependentes, instrução e médicas, nada a prover,
porquanto não foram trazidas aos autos, mesmo que nesta seara recursal, quaisquer documentos a
comprovar a ocorrências de suas realizações ou mesmo a comprovação do seu efetivo
pagamento, urgindo assim, à míngua de comprovação, na manutenção da autuação no particular.
No que tange às pensões alimentícias declaradas, da análise dos documentos
carreados – em especial, o acordo homologado por sentença no processo no 2002.028.007030-9,
que tramitou na 1a Vara de Família de Macaé/RJ, onde coube ao Recorrente arcar com a verba
alimentar de suas filhas, Inês e Noêmia Cruz Dourado (fls. 19/22 e 52), aliado aos contracheques
e o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 15 e 53/59) – demonstram que, de
fato, realizou-se o pensionamento ancorado em decisão judicial.
Neste ponto, tem-se que, quanto à filha Noêmia Cruz Dourado (à época com 14
anos), cuja verba alimentar destinada foi recebida por sua genitora, constato a regularidade dos
pagamentos comprovadamente realizados, restando assim supridos os vícios apontados pela
fiscalização e na decisão recorrida, urgindo o afastamento da glosa no particular.
Já em relação ao pensionamento da filha, Inês Cruz Dourado, embora previsto na
sentença judicial o respectivo pagamento (fls. 52/59), por outro lado, verifico que no ano autuado
a alimentanda já possuía mais de 24 anos (fls. 20). Logo, desatendidos os requisitos exigidos
para dedutibilidade e à mingua de comprovação do atendimento às regras do direito de família
acerca do dever alimentar aos filhos maiores de idade – levando-se em conta, diga-se de
passagem, inexistir a necessidade por incapacidade física ou mental para trabalho, com base na
legislação de regência (77, § 1o, III e § 2o e 78 do RIR/99) – correta é manutenção da autuação,
descabendo assim a obrigatoriedade da prestação alimentar, paga aqui por mera liberalidade,
razão pela qual mantenho o lançamento neste ponto.
Não obstante, cumpre também registrar que o Recorrente lançou no ajuste anual
as filhas/alimentandas também como dependentes (fls. 26/31), acumulação inadmissível ao teor
do art. 78, § 1o do RIR/99, uma vez que o pensionamento e a relação de dependência direta são
incompatíveis e excludentes, sendo vedada tal conduta, excetuando-se a hipótese de mudança
na relação de dependência no decorrer do mesmo ano-calendário, o que não é o caso dos autos.
Entretanto, embora reconhecida e não questionada a relação de dependência, com
destaque para a filha/alimentanda, Noêmia Cruz Dourado, em latente desalinho com a legislação
de regência, não cabe a este Colegiado manifestar acerca da matéria, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento jurídico.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000230/2011-99

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 26.339,81, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original